Tribunal: STF
Processo: HC 192259
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Augusto Gonçalves de Lima, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que indeferiu a liminar no HC nº 616.472/SP .
    O impetrante sustenta, inicialmente, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduz que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois foi condenado a 5 (cinco) anos e 3 (três) de reclusão por integrar organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e está custodiado há mais de 3 (três) anos, estando a apelação pendente de apreciação desde setembro de 2018 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Argumenta que teria direito à progressão de regime, devendo ser assegurado o direito de recorrer em liberdade.
    Sustentam, ainda, em emenda à inicial, que integra grupo de risco por ter asma e outros problemas respiratórios, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para o restabelecimento da liberdade do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se prematura, ademais, qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 616.472/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    De qualquer modo, registro, no tocante ao excesso de prazo alegado, que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. Confira-se: 
    “No mais, quanto a eventual demora no julgamento da apelação (única matéria que será apreciada neste writ), entendo, ao menos por ora, que a plausibilidade do direito arguido não se evidencia estreme de dúvidas, uma vez que "[a] lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal" (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).” (eDoc. 11)
    No que se refere ao tópico da revogação da prisão, em razão da pandemia causada pela COVID-19, verifico que o tema não foi analisado pelo Tribunal de Justiça local, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância, na linha de precedentes.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente